Tribunal: TJES
Processo: 5004696-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004696-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL. JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES APÓS RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM SESSÃO PRESENCIAL. CERCEAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o feito em sessão virtual, não obstante despacho anterior tenha acolhido pedido de destaque e determinado a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial, com a finalidade de possibilitar às partes o acompanhamento do julgamento. O embargante sustenta nulidade do julgamento em razão da ausência de prévia e formal intimação das partes acerca da nova sessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de julgamento em sessão virtual, após a retirada do feito da pauta virtual e a determinação de inclusão em sessão presencial, sem prévia intimação das partes, configura nulidade processual por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza o manejo de embargos de declaração quando verificada omissão, contradição ou vício que comprometa a validade do julgamento.

A retirada do processo da pauta virtual, com determinação expressa de inclusão em pauta de julgamento presencial, cria legítima expectativa de nova designação, impondo a publicação de nova pauta e a prévia intimação das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o simples adiamento do julgamento — hipótese em que se dispensa nova intimação — da retirada do feito de pauta, situação que exige nova publicação para assegurar a participação das partes no julgamento colegiado.

A finalidade da intimação da pauta não se limita à viabilização de sustentação oral, mas assegura a ciência prévia do ato jurisdicional, permitindo o acompanhamento do julgamento, a apresentação de memoriais e o pleno exercício das faculdades processuais.

A ausência de prévia intimação das partes após a retirada do feito da pauta virtual configura cerceamento de participação no julgamento colegiado e viola os arts. 934 e 935 do CPC, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O prejuízo decorre da própria supressão da ciência prévia do ato jurisdicional, sendo desnecessária demonstração concreta adicional para o reconhecimento da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão.

Tese de julgamento
:

A retirada do processo da pauta virtual, com determinação de inclusão em sessão presencial, exige a prévia e formal intimação das partes mediante nova publicação de pauta.

A realização de julgamento sem a prévia intimação das partes, após retirada do feito da pauta, viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando nulidade do acórdão.

A ausência de ciência prévia do julgamento configura prejuízo presumido, dispensando demonstração concreta adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 934, 935 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.163.764/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e acolher, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento anterior, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004696-24.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

EMBARGAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ID 16904214

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso, bem como quando se verifica contradição interna ou vício capaz de comprometer a higidez do julgamento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

No caso em exame, entendo que assiste razão ao embargante, na medida em que se evidencia vício de natureza processual apto a ensejar a nulidade do julgamento, consubstanciado na ausência de prévia e formal intimação das partes para a sessão presencial, não obstante tenha havido decisão expressa determinando a retirada do feito da pauta virtual e a sua inclusão em pauta de julgamento presencial.

Consta dos autos despacho de ID 16443111, por meio do qual
acolheu-se o
pedido de destaque,
determin
ando
a inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento presencial
, consignando, de forma inequívoca, a finalidade de possibilitar às partes o acompanhamento do julgamento.

O referido entendimento encontra, inclusive, sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
REsp nº 2.163.764/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, em que se firmou a distinção entre o simples adiamento do julgamento — hipótese em que se dispensa nova intimação — e a retirada do feito de pauta, situação que, por criar legítima expectativa de nova designação,
exige necessariamente a publicação de nova pauta
, sob pena de cerceamento da participação das partes no julgamento colegiado.

Vale consignar que a finalidade da intimação da pauta não se restringe à eventual realização de sustentação oral, mas se projeta, de forma mais ampla, à garantia de ciência prévia do ato jurisdicional, permitindo às partes o acompanhamento do julgamento, a apresentação de memoriais e o exercício pleno das faculdades processuais que lhes são asseguradas pelo ordenamento jurídico.

Assim, não se pode minimizar a relevância da intimação sob o argumento de inexistência de prejuízo, pois, na hipótese, o prejuízo decorre da própria supressão da ciência prévia, configurando nulidade que prescinde de demonstração concreta adicional.

Impõe-se reconhecer, portanto, que o julgamento realizado sem a prévia intimação das partes, após a retirada do feito da pauta virtual e a determinação de inclusão em sessão presencial,
ofendeu os arts. 934 e 935 do Código de Processo Civil
, bem como os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, circunstância que conduz, de forma inexorável, à declaração de nulidade do acórdão proferido.

Diante desse cenário,
revela-se juridicamente imperioso o
acolhimento dos embargos de declaração
, com atribuição de efeitos infringentes, para
declarar a nulidade do julgamento realizado
, anulando-se o
acórdão
de embargos de declaração

(ID 16511454)
.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e retornem-me conclusos os autos para rejulgamento dos embargos de ID15130039.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator